Tribunal: TJBA
Processo: 8004180-08.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004180-08.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DOMINGOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS registrado(a) civilmente como ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de pacote de serviços ("CESTA B. EXPRESS04") e condenar a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de descontos indevidos em sua conta de recebimento de aposentadoria. O Apelante busca, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a ilicitude dos descontos efetuados na conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar a dupla finalidade do instituto: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta. Para tanto, é necessário ponderar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do agente, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção.
5. No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente, considerando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor (idoso, aposentado com renda de um salário mínimo), o caráter alimentar da verba atingida e o elevado poderio econômico do banco Apelado. A majoração para R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se mais adequada, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8004180-08.2025.8.05.0138
, em que figuram como Apelante
MANOEL DOMINGOS DA CRUZ
e, como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora